Tribunal: TJDFT
Processo: 0715288-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715288-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDINALDO REZENDE DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 16644610 - Pág. 53 ou ID 63230287 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do processo: 0704774-62.2020.8.07.0001. Na r. decisão saneadora, ora agravada, o ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, afastou a aplicação do CDC ao caso e deferiu a realização da perícia para elucidar a questão acerca da regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP. No que interessa ao presente recurso, na mesma decisão, foram rejeitadas as seguintes preliminares apresentadas pelo Banco do Brasil: (a) prescrição da pretensão indenizatória; (b) ilegitimidade passiva, pois o Banco agravante seria mero depositário dos valores, sem qualquer ingerência sobre a eleição de índices de atualização dos saldos; (c) competência da justiça federal para processar e julgar o processo e (d) chamamento ao processo da União Federal. Inconformado, o BANCO DO BRASIL S/A recorre. Alega não poder figurar no polo passivo da ação, dada a sua ilegitimidade uma vez que seria mero depositário das quantias do PASEP devendo a União ser chamada ao processo com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Argumenta que a distribuição de cotas do PASEP teria vigorado até 1988 e que eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito. Assim, defende a prescrição quinquenal do caso posto em tela, já que a ação original foi ajuizada após o prazo de cinco anos. Após apresentar os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, requer seja recebido o presente Agravo com atribuição de efeito suspensivo, com a consequente reforma da decisão saneadora agravada. É o relatório. Passo a decidir. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC. No caso, os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão liminar deduzida pela parte. De uma detida análise da questão posta sob apreciação, verifica-se que a tese recursal sobre ilegitimidade com a consequente alegação de incompetência da Justiça Ordinária conflita com o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça que se manifesta pela legitimidade do Banco do Brasil S.A. para a demanda. Confira-se: "A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento" (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019 - grifei). No mesmo sentido, aresto desta eg. Turma sobre o tema. Confira-se: “II - O Banco do Brasil, como administrador do PASEP, possui legitimidade passiva para figurar na demanda, na qual se discute a responsabilidade por saques não identificados realizados na conta participante. III - Compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte” (Acórdão 1206328, 07074535120198070007, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019). Logo, nesse particular, não foi demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, a jurisprudência da Turma consagra a tese segundo a qual somente começa a contar o prazo quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Nesse sentido, tem-se: "O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos" (Acórdão 1233020, 07266796020198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020 - grifei). "Tendo a parte autora tomado conhecimento do suposto prejuízo apenas no momento do saque dos valores da sua conta PASEP, este é termo inicial do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição” (Acórdão 1232950, 07052454920188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020). Na hipótese, a ciência da agravada ocorreu no momento do saque, em 03/07/2017, quando constatou a existência da quantia de R$305,61, conforme demonstra o extrato emitido pelo Banco do Brasil (ID 16642507 - Pág. 33 ou ID 56640010 - Pág. 3). Assim, tendo sido ajuizada a ação menos de três anos depois, em 14/02/2020 (ID16642507 - Pág. 1), não vislumbro, de plano, a possibilidade de provimento do recurso quanto à alegação de prescrição. Ante o exposto, neste momento processual, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator